Tribunal: STF
Processo: AI 702206
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. VALORES
   RECEBIDOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE
   TRABALHO. CARÁTER JURÍDICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre o tema constitucional tido por violado. Incidência das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.